Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700874-56.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUIZA NONATO DIAS RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Dê-se vista ao recorrido dos documentos colacionados pela recorrente em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito